Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-32.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Inexigibilidade do débito. Matéria que transitou em julgado. Manutenção indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida. Autora que ajuizou ação contra o réu tendo por objeto negativação indevida oriunda do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Inexigibilidade do débito. Matéria que transitou em julgado. Manutenção indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida. Autora que ajuizou ação contra o réu tendo por objeto negativação indevida oriunda do mesmo contrato. Condenação por danos morais já fixada naqueles autos. Incabível novo pedido de indenização em ação diversa decorrente da mesma negativação. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.